Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO DURANTE INVESTIGAÇÃO PARA APURAÇÃO DO HOMICÍDIO DO COMPANHEIRO DA REQUERENTE. LEGITIMIDADE ATIVA EXCLUSIVA DO ESPÓLIO. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. INTERESSE PARA O DESLINDE DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.

1. Entre a abertura do inventário e a formalização da partilha, os bens do espólio são apenas representados pela inventariante, que não pode postular em nome próprio direito alheio.

2. Segundo estabelece o Código de Processo Penal, a restituição da coisa apreendida antes do trânsito em julgado da ação criminal é possível quando o requerente é comprovadamente o seu proprietário (art. 120), o bem não interessar mais ao processo (art. 118), não tiver sido adquirido com recursos da infração penal, nem sido usado como instrumento para a prática do delito (art. 91, II).

3. Não sendo possível afastar a possibilidade de que a custódia do veículo pelas autoridades policiais ainda seja necessária para a devida análise das circunstâncias do crime, bem como identificação de seu(s) autor(es), o pedido de restituição à requerente não pode ser acolhido.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.